Tribunal: TJPA
Processo: 0811741-03.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811741-03.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEAN MONTEIRO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. No tocante ao excesso de prazo na ultimação da instrução criminal, “eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois se trata de processo complexo, sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri”, sobretudo por já ter ocorrido a pronúncia do coacto, sendo certo que “uma vez pronunciado o paciente, fica, nos termos da Súmula 21 do STJ, superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ, HC n. 610.060/PE).

2. Outrossim, segundo entendimento do STJ, no crime de homicídio “a preservação da ordem pública justifica a decretação da prisão preventiva quando a gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias revela a periculosidade social do agente e, portanto, o risco fundado de reiteração delitiva”, sendo certo que “para manutenção da cautelar na decisão de pronúncia, é suficiente indicar que permanecem inalterados os motivos que levaram à sua determinação, em um primeiro momento” (AgRg no RHC n. 194.627/TO), posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao decretar e manter a custódia preventiva do paciente.

3. Ademais, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da segregação cautelar (STJ, AgRg no RHC n. 132.777/AL), de maneira que “consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal” (STJ, RHC n. 127.656/PR).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JEAN MONTEIRO DE SOUSA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa e da decretação da prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea. No ponto, ressalta a desnecessidade da medida extrema e o malferimento ao princípio da presunção de inocência, ressaindo, ainda, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 20784396) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 20849208), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21255658).

É o relatório.

VOTO

A impetração deve ser
conhecida
. No mérito, entretanto, impõe-se a
denegação da ordem
.

A hipótese dos autos é de paciente que teve prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime encartado no art. 121, §2°, inciso II, do Código Penal (
homicídio qualificado
).

No tocante ao excesso de prazo na ultimação da instrução criminal, “eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois se trata de processo complexo, sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri”, sobretudo por já ter ocorrido a pronúncia do coacto, sendo certo que “uma vez pronunciado o paciente, fica, nos termos da Súmula 21 do STJ, superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ,
HC n. 610.060/PE
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Por outro lado, verifica-se que o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, visando resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, motivação ratificada na decisão de pronúncia que manteve a segregação cautelar do coacto.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do paciente:

“[...] Observa-se, portanto, que há indícios veementes da autoria e da prática do crime, com os testemunhos colhidos, em destaque para o depoimento do representado que confessou a autoria delitiva e o motivo que o levou a, em tese, desferir a facada mortal contra a vítima.

A materialidade encontro nos demais depoimentos e requisição de necropsia médico legal, juntados aos autos.

Desse modo, o fumus comissi delicti, ou seja, os elementos que apontam a presença de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, encontram-se presentes nos autos.

Por conseguinte, o
periculum libertatis
encontra-se presente, pois temos o grave crime de homicídio, o que permite e justifica a prisão cautelar do representado (art. 282, II, CPP). Assim, há necessidade de se garantir o respeito à Justiça e garantir a ordem pública, pois crimes desse jaez abalam o sentimento de paz e segurança da sociedade.

Ainda, verifica-se presente do mesmo modo o evidente abalo à ordem pública, em vista da possibilidade de reiteração criminosa pelo representado, pois responde a outro processo criminal, autos de nº. 0800242-34.2021.8.14.0030, afastando assim, a presunção de que, em liberdade, não voltará a delinquir.

A certidão de antecedentes bem demonstra que este presente processo não é algo incomum em sua vida. Assim, a medida extrema visa precipuamente evitar abalo à ordem pública com a possível reiteração criminosa, consoante orientação da jurisprudência, vejamos:

[...]

Ademais, há necessidade ainda de privação da liberdade do agente para aplicação da lei penal e garantir a regular instrução criminal, pois o agente se solto pode influir no ânimo das testemunhas, com sérios riscos a descoberta da verdade real.

Desta forma, existentes os requisitos necessários, defiro o pedido e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional JEAN MONTEIRO DE SOUSA, nos termos do art. 312, do CPP” (Processo n. 0800871-37.2023.8.14.0030, ID 103550606, grifo nosso).

De igual modo, destaca-se os fundamentos utilizados na sentença de pronúncia para manter a segregação cautelar do paciente. Confira-se:

“Da prisão preventiva.

Não há fato novo que importe na mudança de entendimento deste juízo em relação à privação de liberdade do réu, permanecendo a necessidade da garantia da ordem pública em vista da comoção social pelo cometimento do assassinato dentro do cemitério, pela manhã, no Dia de Finados, tendo como vítima uma pessoa que ali se encontrava trabalhando, desenvolvendo uma atividade honesta.

De outra ordem, faz-se ainda necessária a prisão cautelar como garantia da regular instrução do processo, de modo a impedir a influência do réu no ânimo das testemunhas. Assim, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado” (ID 20762279, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência do STJ, no sentido de que no crime de homicídio, “a preservação da ordem pública justifica a decretação da prisão preventiva quando a gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias revela a periculosidade social do agente e, portanto, o risco fundado de reiteração delitiva”, sendo certo que “para manutenção da cautela na decisão de pronúncia, é suficiente indicar que permanecem inalterados os motivos que levaram à sua determinação, em um primeiro momento” (
AgRg no RHC n. 194.627/TO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), como se deu na espécie.

Ademais, ainda na linha da jurisprudência da Corte Especial, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da segregação cautelar (STJ,

AgRg no RHC n. 132.777/AL
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), de maneira que “consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal” (STJ,
RHC n. 127.656/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024